Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS DE REFORMA QUANTO AO PAGAMENTO RETROATIVO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA E DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A ELA RELATIVOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. PRETENSÕES NÃO CONHECIDAS. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS POR MEIO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO A COMPANHEIRO DE SERVIDORA FALECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO. CONCESSÃO DA PENSÃO. DEMORA NO PAGAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Há afronta ao princípio da dialeticidade quando as razões de reforma trazidas na apelação estão dissociadas do que foi decidido na r. sentença, o que se verifica na hipótese em exame, na qual revelada a ausência de interesse recursal. 2.1. Em suas razões, o apelante requer a reforma do julgado para que seja indeferido o direito de recebimento retroativo de parcelas referentes a licença-prêmio em pecúnia pelo apelado e que, caso reconhecido esse direito, que os juros moratórios se deem nos termos da jurisprudência do STJ, sem a aplicação uniforme de juros moratórios de 0,5% a.m., sendo que a sentença o condenou a pagar os valores referentes a pensão por morte do período de dezembro/2015 a dezembro/2018, fixando, conforme postulado, as formas de cálculo dos juros de mora e correção monetária consoante o previsto no Tema 905 do STJ e na EC 113/2021. Pretensões não conhecidas.
3. A prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão, podendo e devendo ser conhecida pelos Tribunais, por se tratar de matéria de ordem pública, como na presente hipótese. 3.1. Por força do efeito translativo o órgão revisor pode julgar o recurso fora das razões ou das contrarrazões, sem que isto configure julgamento extra, ultra ou citra petita, quando se manifesta acerca de matéria de ordem pública. 3.2. No caso, o autor, companheiro da servidora falecida, protocolizou o requerimento administrativo em 29/08/2018, sendo que a concessão administrativa da pensão ocorreu em 08/05/2020, inclusive com efeito retroativo a 21/11/2015. Assim, tendo em vista que a presente ação, cobrando os valores referente a dezembro de 2015 a dezembro de 2018, foi ajuizada em 03/03/2024, e considerando que nos termos do art. 4o, do Decreto n.o 20.910/32, a demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida reconhecida, importa em não fluência do prazo prescricional, não há falar em ocorrência da prescrição quinquenal, o que impõe a rejeição da prejudicial de mérito.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, desprovido. Prejudicial de mérito rejeitada.